Tribunal: TJDFT
Processo: 0714816-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714816-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Central Nacional Uniamed - Cooperativa Central Agravado: Rafael Camilo Nunes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0728408-19.2022.8.07.0001, em cumprimento de sentença, assim redigida: “A decisão de ID 176869211 determinou à executada a exibição dos documentos indicados pelo exequente ou outros equivalentes, de modo a comprovar o montante gasto na obrigação de fazer e como chegou ao valor despendido nos autos. Diante do descumprimento, foi imposta a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 180233958). Transcorreu o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, atingindo o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo transcorrido o prazo para pagamento. Assim, proceda-se à penhora de bens, via SISBAJUD. Ainda, requer o exequente a expedição de ofício para FABRÍCIO SALLES, diretor financeiro do Hospital Santa Helena, a fim de que “forneça, detalhadamente, os valores pagos com medicamentos, médico cirurgião, médico auxiliar, internação, anestesista, equipe de enfermagem, UTI, ferramentas, equipamentos, insumos e demais despesas que foram necessárias para realizar a cirurgia do autor e sua recuperação até a Alta médica”, bem como seja enviado ofício ao Doutor FREDERICO FELIPE ANTÔNIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO para que “forneça informação e documentos sobre os valores pagos ao profissional responsável pela cirurgia e seus auxiliares, bem como quaisquer outras despesas pagas pelo Réu.” Indefiro, por ora, a expedição dos respectivos ofícios, tendo em vista que compete ao autor diligenciar quanto às despesas realizadas na cirurgia. Somente depois de demonstrada a frustração na obtenção das informações solicitadas, aliada à sua imprescindibilidade para comprovação do direito perseguido, é que deve ser determinada a expedição de ofícios para requisição de informações. De outro lado, a tentativa de penhora SISABJUD resultou infrutífera, diante da informação de que o executado não possui relacionamento com instituições financeiras. Assim, intime-se o autor para requerer o que entender de direito, bem como para apresentar orçamento do procedimento objeto da obrigação de fazer imposta na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 57889366), em síntese, que o ora recorrido está a pleitear o cumprimento de obrigação com caráter inexigível. Acrescenta que deveria haver a prévia liquidação da obrigação em questão. Nesse contexto sustenta que não pode ser admitida a exigibilidade do valor da multa cominatória aplicada. Também aduz que a multa aludida foi fixada em patamar desproporcional. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a exclusão ou redução da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 57889366). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente provado o cumprimento da ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Convém destacar que a decisão interlocutória impugnada apenas narrou os atos processuais praticados nos autos do processo de origem e se limitou, no dispositivo, a intimar o credor, ora recorrido, para se manifestar nos autos. Em outras palavras, não houve sequer questão jurídica efetivamente decidida e passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Essa situação, portanto, afasta por completo o eventual interesse recursal da recorrente para legitimar a interposição do presente recurso. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator